Tribunal: CARF
Processo: 13807.722218/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.722218/2012-27
ACÓRDÃO
2002-010.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA APARECIDA LOTERIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aplica-se o regime por competência, calculando o imposto de renda com
base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, no
caso dos rendimentos recebidos acumuladamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento
parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.722218/2012-27
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a contribuinte acima identificado foi emitida, em 02/04/2012, notificação de
lançamento de fl.05, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário 2008, por
meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional
do Seguro Social, no valor de R$73.988,99, bem como dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$4.748,00, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.06/08.
Cientificada do lançamento, em 16/04/2012, fl.38, a contribuinte apresentou, em
02/05/2012, por intermédio de procurador constituído à fl.11, a impugnação de fls.02/04, que
após proceder ao relato dos fatos, aduz que o valor exigido a título de tributo tem como fato
gerador o montante auferido única e exclusivamente pela morosidade de apreciação do benefício
pelo INSS.
Que se deve lançar o valor percebido em 2008, e não aqueles de anos anteriores.
Como na declaração de imposto de renda de 2008 só há campo para lançamento do que
efetivamente auferido no ano-calendário de 2008, é impossível para a impugnante informar tal
fato ao fisco. Que o INSS quando da disponibilização dos atrasados, reteve na fonte valor do
imposto de renda. A contribuinte não contesta a glosa relativa a despesas médicas.
Junta os documentos de fls. 12/28. Requer o cancelamento do débito fiscal.
A 15a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008 são
tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.722218/2012-27
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não contestada pela contribuinte está consolidada na esfera
administrativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
a) o lançamento deve ser extinto em razão da prescrição intercorrente;
b) os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo regime da
competência.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a forma de tributação dos valores recebidos acumuladamente
já que em relação à dedução indevida de despesas médicas não houve impugnação, não se
estabelecendo o litígio.
Em sede de preliminar alega o contribuinte que em razão do decurso de tempo para
julgamento do presente lançamento o mesmo deveria ser extinto.
Em matéria tributária, a prescrição intercorrente somente se aplica quando o
crédito tributário já se encontra em plena exigibilidade, o que não ocorre durante a tramitação do
processo administrativo fiscal. Enquanto pendente de decisão definitiva nesta esfera, a
exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional nesse período.
A contagem da prescrição inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito
tributário, momento em que se aperfeiçoa o lançamento e o crédito passa a ser exigível. Antes
disso, o crédito encontra-se sob exame administrativo e, portanto, não consolidado, afastando-se
a incidência de prescrição intercorrente.
O entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho, conforme
expressamente consignado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.722218/2012-27
4
Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
Em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto discutido
no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.722218/2012-27
5

Fl. 76
DF CARF MF
Original